Tribunal: STF
Processo: RHC 262673
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 819.025/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi definitivamente condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nulidade decorrente da não participação do réu na audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi intimado pessoalmente.



    Requer-se, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, declarar a nulidade do processo, desde a audiência de instrução e julgamento, por violação aos arts. 367 e 370 do Código de Processo Penal, aos princípios da boa-fé e cooperação processual e à garantia fundamental à ampla defesa (CRFB/88, art. 5.º, LV).”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. TESES JÁ EXAMINADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO, HABEAS CORPUS ANTERIOR E REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA DEFESA DO REVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Reiteração de pedido inviabiliza o exame da impugnação de tese que foi analisada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição da matéria. 



    2. Descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos, o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado 



    3. Nomeação de defensor não constituído é consequência natural da revelia, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, a ementa do acórdão que indeferiu a revisão criminal:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2, INCISOS I [NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA] E II, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE MÚLTIPLAS NULIDADES NO FEITO ORIGINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO NA DELEGACIA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVELIA EQUIVOCADAMENTE DECRETADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS E INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS A RENÚNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRIMEIRA TESE QUE JÁ FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA APELAÇÃO CRIMINAL, QUANDO DO AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TAMBÉM ANALISOU A QUESTÃO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO QUE NÃO PODE TER A NATUREZA DE UM SEGUNDO APELO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NO PONTO. DE OUTRO NORTE, ADVOGADA PARTICULAR CONSTITUÍDA PARA PATROCINAR A DEFESA DO REVISIONANDO, COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. OUTROSSIM, TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENÚNCIA DA CAUSíDICA JUSTAMENTE POR DESCONHECER O PARADEIRO DO RÉU. ADEMAIS, IRREGULARIDADES MATERIALIZADAS CERCA DE 06 (SEIS) ANOS ANTES DE SUA ARGUIÇÃO. PRIMAZIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. NO MAIS, PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMANDA SEM ÓNUS PROCESSUAL. BENEFÍCIO DISPENSÁVEL. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 



    1. [...] É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir o acerto do decisum, que já foi dirimido em recurso de apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas". (TJSC - Revisão Criminal n. 4000954-42.2017.8.24.0000, de Brusque, Seção Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 29/03/2017). 



    2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal e à observância dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual' (STJ - RHC n. 112369/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 10/09/2019). 



    3. A revisão criminal se trata de demanda sem ônus processual, mostrandose, assim, dispensável a concessão de gratuidade da justiça.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, o entendimento assentado pelas instâncias antecedentes vai ao encontro da jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente